Tribunal: TJPA
Processo: 0805943-61.2024.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0805943-61.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: RONALDO JOSE LOPES FERREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO A EXECUÇÃO.
OMISSÃO. NO ANÁLISE DE TÓPICOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR
.
INOCORRÊNCIA
.

1.

O representante do Ministério Público agravou da decisão singular que promoveu o cômputo em dobro dos dias cumpridos pelo embargante. Alegação ministerial de que este não faz
jus
ao benefício, o que foi reconhecido procedente, sendo reformada a decisão singular. Teses ministeriais devidamente apreciadas. Decisão pelo deferimento do pleito em razão de não fazer o embargante
jus
ao benefício por, dentre outros motivos, estar cumprindo pena pela prática do crime de estupro de vulnerável.

2.

Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de novembro de 2018, que determina que os presos em razão da prática de crime contra a vida, contra a integridade física ou sexuais, devem ser avaliados por uma equipe criminológica, não sendo a ausência deste fator apto a justificar a liberação indiscriminada de presos. Necessidade de resguardo da sociedade e da ordem pública.

3.

O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses trazidas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, como no caso em apreço. Inocorrência da alegada omissão no acórdão embargado.

4.

Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando a matéria posta à apreciação desta Egrégia Turma foi julgada, restando demonstrada, à saciedade de fundamentos, a necessidade de reforma da decisão singular.

5.

Pretendida revisão da matéria para alteração da decisão, apesar de ser cediço o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado tão somente em decorrência do inconformismo do embargante.

6.

Ausência dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios, não merecendo a decisão exarada qualquer reparo.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
cinco
dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de novembro de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
RONALDO JOSÉ LOPES FERREIRA
, por intermédio de membro da Defensoria Pública, contra o
Acórdão de ID nº
20447342
, prolatado após julgamento pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
deu provimento
ao Agravo em Execução impetrado pelo representante do Ministério Público em desfavor do ora embargante, anulando a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém que concedeu cômputo em dobro

dos dias de pena cumpridos pelo ora embargante, nos autos do processo de execução nº. 0006022-27.2018.8.14.0051.

Em suas
razões recursais
, ID 20603064, o ora embargante pugnou pela reforma do Acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão do julgado por não analisar parte dos fundamentos da sentença reformada, tanto para o cômputo do prazo em dobro quanto para a dispensa do exame criminológico, afirmando que o magistrado singular não acatou o que disposto na ADPF 347 somente por entender seu efeito
erga omnes
; que a sentença singular foi fundamentada em dados colhidos nas casas penais afetas à Comarca de Santarém, o que foi muito bem esclarecido na decisão, que frisou a inexistência de equipe para realizar o exame criminológico, não sendo admissível que a falta de peritos seja usada em prejuízo do apenado.

Requereu acolhimento e provimento dos aclaratórios para suprir a omissão apontada, esclarecendo e analisando os pontos suscitados.

Nesta
Superior Instância,
parecer acostado em documento de

ID 21610539, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Embargos de Declaração interposto em favor de
RONALDO JOSÉ LOPES FERREIRA
, por intermédio de membro da Defensoria Pública, contra o
Acórdão de ID nº
20447342
, prolatado após julgamento pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
deu provimento
ao Agravo em Execução impetrado pelo representante do Ministério Público em desfavor do ora embargante, anulando a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém que concedeu cômputo em dobro

dos dias de pena cumpridos pelo ora embargante, nos autos do processo de execução nº. 0006022-27.2018.8.14.0051.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, pugna o ora embargante pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar e esclarecer a omissão apontada, qual seja, não análise de todos os fundamentos da decisão que deferiu ao embargante o cômputo em dobro dos dias de pena cumpridos.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

Ressalto, inicialmente, que o recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Tem-se, no caso dos autos, que a decisão embargada analisou todos os pontos trazidos pelo impetrante, o Ministério Público, tendo apreciando devidamente suas razões e a impossibilidade de utilização da decisão proferida nos autos do RHC 136961 como paradigma pelo simples fato desta se dirigir somente aos presos no Complexo Penitenciário de Bangu/RJ, bem como pelo fato de a 5ª Turma do STJ, no julgamento do
Habeas Corpus
Nº 706.114, em 23/11/2021, proveniente do Estado de Santa Catarina, ter decidido que o cômputo em dobro da pena cumprida em situação degradante, conforme determinado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, só se aplicava aos condenados do IPPSC, não deixando margem a interpretação pois seus efeitos, inclusive da contagem em dobro do tempo de pena cumprido em situação degradante, só se aplicava àquela específica situação.

Quanto ao fato de não ter sido o apenado submetido a perícia criminológica em razão de a Comarca não dispor de profissionais técnicos tenho que tal fator não justifica a liberação indiscriminada de detentos, pois, conforme orientação do STJ tal análise é imprescindível, o que restou devidamente explanado na decisão embargada, sendo neste sentido o entendimento desta Corte, tendo ressaltado, ainda, que no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura – CRASHM, bem como no Centro de Triagem Masculino de Santarém, não foram realizados estudos técnicos na Casa Penal e nem sequer nos detentos que ali cumprem pena, o que torna inviável o reconhecimento e aplicação do precedente paradigma, sendo tais fatos suficientes à revogação da decisão singular e, cumpre ressaltar, o embargante cumpre pena pela prática de crime equiparado a hediondo, estupro de vulnerável, o que,
per se
, o exclui da possibilidade de concessão do benefício, o que demonstra a ausência de critério na análise do histórico dos presos agraciados com o benefício.

Veja-se a jurisprudência acerca da matéria:

“...Ante o exposto, com amparo no art. 580 do CPP,
defiro o pedido de extensão em favor de todas as pessoas que estejam ou tenham estado custodiadas no Complexo Prisional do Curado para determinar que em 60 (sessenta) dias: (i) seja-lhes concedida a contagem em dobro do período em que estiveram no Complexo do Curado,
caso não tenham sido acusadas ou condenadas por crimes contra a vida, contra a integridade física ou sexuais, ainda que se trate de delito hediondo ou equiparado
; (ii) no caso das pessoas acusadas ou condenadas por crimes contra a vida, contra a integridade física ou sexuais, também independentemente de tratar-se de infração penal hedionda ou equiparada: a) sejam os presos avaliados por uma equipe criminológica que preencha os requisitos estabelecidos pelo item 7 do dispositivo da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 28 de novembro de 2018;
b) o Juízo da Execução profira nova decisão a respeito da cômputo do período de cumprimento de pena pelo interno no Complexo Prisional do Curado à luz da avaliação efetuada e da mencionada resolução. Comunique-se ao Juízo da Execução, a quem incumbirá o implemento da presente decisão e o envio de informações alusivas ao cumprimento da presente decisão ao fim do prazo estipulado, bem como, para ciência, aos integrantes do Gabinete de Crise do Complexo Prisional do Curado (eDOC 115), ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, à Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Pernambuco, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Juiz Auxiliar da Presidência desse órgão e Coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi. Tendo em vista a adesão aos termos da impetração, retifique-se a autuação para incluir a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco como impetrante deste habeas corpus e os que os que constam como requerentes da presente extensão como pacientes, em adição aos que já cadastrados por ocasião da propositura da inicial.

Publique-se. Intimem-se. (Brasília, 19 de dezembro de 2022. Ministro EDSON FACHIN Relator.

HC 208337 MC-Extn / PE – PERNAMBUCO. EXTENSÃO NA MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS)

Ressalto ser cediço o entendimento de que o julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pela parte, mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, podendo, portanto, enfrentar apenas as questões capazes de sustentar a conclusão adotada na decisão recorrida, como no caso dos autos, em que esta julgadora se ateve mais detalhadamente apenas nas questões capazes de confirmar as alegações do agravante, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional do dever de fundamentação das decisões judiciais.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
II - In casu, o acórdão embargado entendeu, com base na jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, através do Verbete 267, que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
III – Deve-se registrar que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria”. Não há, portanto, que se falar em omissão do acórdão embargado” (EDcl no AgRg no HC 377067/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017).
Embargos de Declaração rejeitados. (STJ – Edcl no AgRg no RMS: 49890 RS 2015/0309040-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).
Grifo nosso

Tem-se, portanto, que a revogação da decisão singular se deu em razão da procedência das alegações ministeriais, se mostrando desnecessário discorrer exaustivamente sobre os motivos da não aplicação do benefício, por ausência de necessidade, razão pela qual não há que se cogitar no provimento destes aclaratórios.

Portanto, desprovido de razão o embargante, pois devidamente analisadas as razões sustentadas no Agravo, não merecendo qualquer reparo o acórdão proferido, como bem ressaltou a PJ em seu parecer.

Ressalto, ainda, ser cediço o entendimento de que o julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pela parte, mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, podendo, portanto, enfrentar apenas as questões capazes de sustentar a conclusão adotada na decisão recorrida, como no caso dos autos, em que esta julgadora se ateve mais detalhadamente apenas nas questões capazes de reformar a decisão judicial, apontando os fundamentos de sua decisão satisfazendo, assim, o mandamento constitucional do dever de fundamentação das decisões judiciais.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
II - In casu, o acórdão embargado entendeu, com base na jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, através do Verbete 267, que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
III – Deve-se registrar que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria”. Não há, portanto, que se falar em omissão do acórdão embargado” (EDcl no AgRg no HC 377067/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017).
Embargos de Declaração rejeitados. (STJ – Edcl no AgRg no RMS: 49890 RS 2015/0309040-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).
Grifo nosso

Ademais, é cediço que no sistema processual vigente, os embargos de declaração destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para reabrir a discussão da causa e rejulgamento da lide, o que visa o embargante. Acerca da impossibilidade de utilização dos aclaratórios para novo julgamento é a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. (...). 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. (...).
(STJ – Edcl no AgRg no AREsp: 1238514 SP 2018/0014433-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 10/04/2019).
Grifo nosso

Esse também é o entendimento de nossa
Egrégia Corte
,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição.
Rejeição. Unânime. (2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifo nosso

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, conheço e rejeito os Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de
novembro
de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/11/2024